Tribunal: TJDFT
Processo: 0738708-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738708-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSSINEL SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ALISSON FERRAZ OLIVEIRA, CAROLINA MARIA LEONCIO DE ABREU RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em decisão unipessoal proferida por esta Relatoria em 12/9/2025, foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça ao agravante (Id 76181428). Em resposta, o agravante peticionou nos autos (Id 76418697) requerendo novamente o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e o recebimento do recurso sem necessidade de recolhimento do preparo. Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, porque se trata de instrumento não previsto na legislação processual para atacar ato judicial. Ademais, há meio próprio para atacar decisões monocráticas proferidas pelo relator. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora